Tribunal: TJES
Processo: 5014292-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário); Assistência Judiciária Gratuita; Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014292-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANE MARIA BADA e outros

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGR
AVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREPARO
RECURSAL
. REJEITADA. MÉRITO. A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INDEFERIMENTO
DO BENEFÍCIO SEM CONTRADITÓRIO. ART. 99, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILI
DADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PENHOR
A DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO E BEM INDIVISÍVEL. CONSTRIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Preliminar: Um dos pontos da irresignação recursal é justamente o indeferimento do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Assim, nos termos do art. 100, § 1º, do CPC, não resta caracterizada a deserção. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: O julgador
a quo
não observou o rito processual previsto no §2º do artigo 99, do CPC, que impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento quando considerar que os elementos colacionados nos autos não são suficientes à concessão

3.
A Lei nº 8.009/90 estabeleceu a impenhorabilidade do bem de família, desde que seja o único imóvel que sirva de moradia para o devedor ou seus familiares. Somado a isso, o C. STJ, por meio da Súmula nº 486, firmou entendimento de que a impenhorabilidade do único imóvel pertencente ao devedor pode ser mantida quando comprovado que se encontra locado e a renda obtida se reverte para a subsistência da entidade familiar.

4.
Não é possível afirmar que o bem penhorado se reveste das características necessárias para o reconhecimento de sua impenhorabilidade.

5.
Sabe-se que
“O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos”
(REsp n. 1.646.249/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 24/5/2018;AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019; AgInt no REsp n. 1.819.186/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020.).

6.
Desse modo, é possível admitir a penhora dos direitos que eventualmente decorram do contrato de alienação fiduciária do imóvel.

7.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de ser possível a penhora de fração ideal de imóvel, o qual, conforme o acervo probatório, 50% (cinquenta por cento) encontra-se em nome da 1ª agravante.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014292-03.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ELIANE MARIA BADA E OUTRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar:
Ausência de Preparo Recursal
)

Em sede de

contrarrazões, o apelado sustenta que o recurso deve não ultrapassa os requisitos de admissibilidade, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal. Contudo, a referida preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, conforme o art. 101, § 1º, do Código de Processo Civil, contra decisão que indeferir a gratuidade de justiça cabe recurso de agravo de instrumento, no qual
“O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”
.

Na hipótese em apreço, um dos pontos da irresignação recursal é justamente o indeferimento do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Assim, considerando que a própria lei dispensa o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso que versa acerca da gratuidade da justiça, não resta caracterizada a deserção.

Por tal razão,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ELIANE MARIA BADA E OUTRO
em face da r. decisão com cópia no id 6759013, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A

em face das recorrentes, rejeitou a impugnação à penhora.

Em suas razões recursais de id 6758941, a parte recorrente aduz, em síntese, que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita e que os bens imóveis penhorados são bens de família.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
parcialmente deferida
mediante a decisão acostada no id 7780232.

Contrarrazões, no id 8137434, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuidam os autos de “ação de execução” ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
ora agravado, em face de
E. M. BADA MORESCHI – CHOCOLATES ME E ELIANE MARIA BADA MORESCHI
, ora agravante, na qual aduz que é credor do valor de R$ 80.195,56 (oitenta mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), em razão de Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 9.566.276.

Durante o trâmite executório, foi deferida a penhora dos seguintes imóveis pertencentes à parte recorrente: (i) prédio residencial situado na rua Alegria, bairro Bonfim, em Nova Venécia/ES; e (ii) 50% (cinquenta por cento) do lote urbano nº 524, quadra 49, situado na rua Alegria/Alcina Augusta, bairro Bonfim, em Nova Venécia/ES.

Ato contínuo, a parte agravante protocolou embargos à penhora, alegando a impenhorabilidade de bem de família, com pedido de gratuidade da justiça, que ocasionou a prolação da r. decisão objurgada.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmada tal premissa, no tocante ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza colacionada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)
(grifei)

_____________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017) (grifei)

Analisando os autos, verifico que a parte recorrente apresentou declaração de pobreza ao juízo
a quo,
conforme disciplina o Código de Processo Civil.

De outro turno, o
Codex Processual
, em seus artigos 98 e 99, estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada
mediante provas
, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

Tal entendimento foi, inclusive, sufragado em verbete sumular do C. STJ, senão vejamos:

Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos

que
demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

Nesse sentido, ao contrário da presunção de veracidade de que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, as pessoas jurídicas, para fazerem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, devem comprovar sua situação de hipossuficiência econômica, podendo o julgador indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

Ao analisar o benefício pleiteado, o julgador singular entendeu que
“(...
) verifico que as executadas juntam somente uma folha da carteira de trabalho, sem qualquer identificação de quem pertence
o
referido documento
”
,
razão pela qual indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nada obstante tal posicionamento, vislumbro que o MM. Juiz primevo deixou de observar o rito processual previsto no art. 99, do CPC,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Acentua-se, sob esse panorama, que o indeferimento do benefício em questão deve ser avaliado a partir de provas suficientes para afastar a veracidade dos argumentos dispendidos pela parte agravante/executada, o que, neste juízo de cognição sumária, não se verifica.

Nessa linha, por mais que o julgador
a quo
tenha considerado que a documentação juntada não revela,

prima facie
, a incapacidade financeira das ora recorrentes, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do art. 99, do CPC, impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Oportunamente, cito o seguinte aresto desta eg. Corte de Justiça, a título ilustrativo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO. 1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2.
Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido assistência judiciária gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento.
3. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 14179000428, Minha Relatoria, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)
(grifei)

Superado tal questão, alega a parte recorrente que o imóvel prédio residencial situado na rua Alegria, bairro Bonfim, em Nova Venécia/ES, é impenhorável por se tratar de bem de família, bem como por ser objeto de alienação fiduciária.

Como se sabe, a Lei nº 8.009/90 estabeleceu a impenhorabilidade do bem de família, desde que seja o único imóvel que sirva de moradia para o devedor ou seus familiares.

Somado a isso, o C. STJ, por meio da Súmula nº 486, firmou entendimento de que a impenhorabilidade do único imóvel pertencente ao devedor pode ser mantida quando comprovado que se encontra locado e a renda obtida se reverte para a subsistência da entidade familiar.

Ocorre que não é possível afirmar que o bem penhorado se reveste das características necessárias para o reconhecimento de sua impenhorabilidade, visto que não há prova nos autos de que é, efetivamente, o único imóvel de titularidade da recorrente, ou, ainda, que, por estar locado sua renda seja revertida para a sua subsistência ou moradia.

No tocante ao fato do imóvel ser objeto de financiamento, sabe-se que
“
O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos”
(REsp n. 1.646.249/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 24/5/2018;AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019; AgInt no REsp n. 1.819.186/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020.).

Desse modo, consoante a r. decisão objurgada, é possível admitir a penhora dos direitos que eventualmente decorram do contrato de alienação fiduciária do imóvel.

Em relação ao lote urbano nº 524, quadra nº 49, situado na rua Alegria/Alcina Augusta, no bairro Bonfim, em Nova Venécia/ES, a parte recorrente aduz que trata-se de condomínio, em que a 1ª agravante e a sua genitora possuem 50% (cinquenta por cento) cada uma, servindo como moradia dessa, razão pela qual sustenta que não poderia ser objeto de penhora.

Todavia, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de ser possível a penhora de fração ideal de imóvel, o qual, conforme o acervo probatório, 50% (cinquenta por cento) encontra-se em nome da 1ª agravante. Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impenhorabilidade não reconhecida.
Imóvel objeto da penhora, cuja residência não é atribuída à executada.
Executada com residência fixa, em localização diversa do bem penhorado. Descaracterizada existência de núcleo familiar.
Possibilidade de penhora de fração ideal de imóvel ainda que caracterizado como bem de família. Constrição judicial que incide apenas sobre a fração ideal de propriedade da executada. Jurisprudência pacificada no âmbito do C. STJ.
Ausência de violação ao direito de moradia. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AI 2058955-53.2024.8.26.0000; Ac. 17691586; Taubaté; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lígia Araújo Bisogni; Julg. 18/03/2024; DJESP 21/03/2024; Pág. 1572)
(grifei)

______________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ALCANCE. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. COPROPRIEDADE. CONDOMÍNIO E BEM INDIVISÍVEL. CONSTRIÇÃO. ALCANCE. FRAÇÃO IDEAL DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. EXPROPRIAÇÃO. COTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. OBSERVÂNCIA POR OCASIÃO DA EXPROPRIAÇÃO DO BEM. ALIENAÇÃO JUDICIAL. INTEGRALIDADE DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS DETIDOS SOBRE O BEM. VIABBILIDADE. DIREITO DO COPROPRIETÁRIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA (CPC, ART. 843). AGRAVO PROVIDO. 1. Incidente a penhora sobre quinhão detido pelo executado sobre imóvel indiviso, tornando inviável que a alienação alcance apenas o que lhe pertence, a expropriação alcançará a íntegra da coisa, resguardando-se ao coproprietário estranho ao executivo o direito de conversão do que assiste no corresponde ao produto arrecadado com o ato de alienação forçada (CPC, art. 843). 2.
A alienação judicial da íntegra de coisa indivisa, conquanto a constrição tenha atingido apenas o quinhão pertencente ou da titularidade do executado, não atenta contra o direito de propriedade do coproprietário estranho ao executivo, porquanto o que lhe pertence sofrerá, nessa situação, convolação em pecúnia, assistindo-o o direito de auferir, do produto arrecadado, o correspondente ao que lhe pertence, de molde a ser prestigiado a natureza pública do processo, sendo-lhe resguardada, ademais, direito de preferência na arrematação, em igualdade de condições com os demais lançadores (CPC, art. 843, caput e § 1º).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.
(TJDF; AGI 07375.84-88.2023.8.07.0000; 181.7529; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 07/02/2024; Publ. PJe 07/03/2024)
(grifei)

Por derradeiro, quanto à alegação de que o mencionado bem é impenhorável por ser o local de moradia de sua genitora, é cediço que é defeso à parte agravante propugnar direito alheio (art. 18 do CPC), uma vez que transborda a sua esfera pessoal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. decisão objurgada, para determinar que seja procedida a intimação da parte agravante, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, para a comprovação de suas condições financeiras, de forma a postergar a análise do requerimento de gratuidade da justiça para momento posterior ao prazo conferido a mesma

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o douto relator.

Acompanho o voto de relatoria para rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso.